Tribunal: TJSP
Processo: 2009194-63.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2009194-63.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
NEUZA DE PAIVA DA COSTA, SUZANA TINSON KREBS DIAS, SUELI DE
CARVALHO NOGUEIRA SEGATO, SANTA MARCON, RUTH GONCALVES
RODRIGUES, ROSA MARIA DA MOTA MORAES, REGINA APARECIDA DE
SOUZA ROSSI, ORLANDO DE OLIVEIRA, LOURDES CASTANHAS LUZIO,
MASSAKO TABA DE MORAES, MARIA PIEDADE FERNANDES DE AGUIAR,
MARIA LEONOR FIRMINO POLIDO, MARIA ESTELA RODRIGUES ALVES
GODOY, MARIA ELISA MAURILIO MILAGRE DE OLIVEIRA, MARIA DAS
GRAÇAS FERNANDES ANTUNES, MITSUE UIHARA, LAURO ZANUSSO,
JUSSARA FLUVIA ALMEIDA PINTO AVIDAGO, ISABEL CRISTINA FANTON
GERMIN, IRMA VERISSIMO PEREIRA, HELOISA LEITE MENDONCA, ERTI DE
CAMPOS FREITAS, EROTHIDES OPHELIA DO CARMO DOMINGUES IGLEZIAS,
EDINEIDE MENEZES, DOROTI APARECIDA SPACCA TRULENQUE, CECILIA DE
FATIMA BARBIERI MANZUTTI, CAROLINA FERNANDES BUCK, ANTONIETA
MARIA MOCHETTI APPOLONI, ANERLY MARIA PEREIRA BREGA e ANA
MARIA BARBOSA CAMPOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009194-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.414/20
2
VOTO No 28.414/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2009194-63.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: ORLANDO DE OLIVEIRA E OUTROS
Ementa: Embargos de declaração Omissão, obscuridade e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos declaratórios em face do venerando
acórdão de fls. 328/335 que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos ora embargados, para fins de determinar a adoção
do IPCA-E para o cálculo da correção monetária, a incidir durante todo o período
descrito na inicial, reformando-se, assim, a r. decisão agravada.
Alega a embargante, desta feita, omissão no tocante à coisa julgada,
posto que a decisão judicial já transitada em julgado que embasou o título
executivo teria, ao revés, expressamente adotado a Taxa Referencial como índice
de correção monetária.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Com efeito, o índice de correção monetária foi fixado em estrito
cumprimento ao decidido não só pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
20.09.2017, no julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), com o
acréscimo de já ter sido negada a modulação de efeitos em relação ao aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009194-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.414/20
3
Tema (cf. ED no RE no 870.947-RG/SE), observando-se ainda, as teses fixadas
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495/146/MG (Tema
905).
Registre-se, neste ponto, que, conforme expressamente ressaltado
no v. acórdão, tal entendimento “corrobora com o quanto decidido no Agravo de
Instrumento no 3000670-94.2017.8.26.0000, interposto pela FESP em face da mesma
decisão, tendo, na oportunidade, restado ressalvada a necessidade de observância dos
entendimentos fixados no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e no RE no 870.947/SE
(Tema 810)”, decisão esta que, inclusive, já transitou em julgado.
Logo, na espécie, pretende a embargante, a bem da verdade, o
reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem como
instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp.
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ademais: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009194-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.414/20
4
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator